Tribunal: CARF
Processo: 10166.902570/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902570/2013-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.593 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-80.885, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902570/2013-20
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade (fls.3/12) contra o
Despacho Decisório no 050896470 (fls.245/251), exarado pela Demac/RJ em
03/05/2013, e cientificado à requerente em 13/05/2013, referente a(s) seguinte(s)
declaração(ões) de compensação – Dcomp:
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:. 40851.01585.200109.1.2.02-4547 (fls.226/230)
Data de transmissão: 20/01/2009
Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ - R$ 28.521.926,50
Exercício 2008 - 01/01/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP relacionado: 04877.79517.230310.1.3.02-5113 (fls.239/244)
Data de transmissão: 23/03/2010
Débito: código da receita: 2362-01 IRPJ-PA 02/2010 - R$ 17.586.882,47
Débito: código da receita: 2484-01 CSLL-PA 02/2010 - R$ 5.482.897,39
Débito: código da receita: 8109-02 PIS-PA 02/2010 - R$ 2.009.998,66
Débito: código da receita: 5856-01 COFINS-PA 02/2010 - R$ 4.330.680,61
PER/DCOMP relacionado: 03899.77166.060410.1.3.02-1453 (fls.235/238)
Data de transmissão: 06/04/2010
Débito: código da receita: 1150-03 IOF-PA 03-06/2010 - R$ 94.102,44
Débito: código de receita: 3426-02-IRRF-PA 03-03/2010 - R$ 5.632,88
PER/DCOMP relacionado: 08241.13194.280410.1.3.02-5863 (fls.231/234)
Data de transmissão: 27/04/2010
Débito: código da receita: 2362-01 IRPJ-PA 03/2010 - R$ 5.770.231,85

O despacho foi proferido nos seguintes termos:
____________________________________________________________
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC.CRE
DITO
(...
)
RETENÇÕES
FONTE
(...) ESTIM.
COMP. SNPA
(...) SOMA
PARC.
CRED.
PER/DCOM
P
(...
)
60.144.752,23
(...) 28.349.691,51
(...) 88.494.443,74
CONFIRMA
DAS
(...
)
39.193.267,98
(...) 28.349.691,51
(...) 67.542.959,49

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$28.521.926,50 Valor na DIPJ: R$28.521.926,50
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$77.535.477,37
IRPJ devido: R$49.013.550,87
Valor do saldo negativo = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido), observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$18.529.408,62
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
04877.79517.230310.1.3.02-5113
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
03899.77166.060410.1.3.02-1453 08241.13194.280410.1.3.02-5863
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
40851.01585.200109.1.2.02-4547
(,,,)
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6° da Lei no 9.430, de 1996, Art. 4o da
IN RFB 900, de 2008.dee 2 008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1.996.
Art. 36 da Instrução Normativa no 900, de 2008.
(...)
____________________________________________________________
(grifos do Relator)

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada em 13/05/2013 (fls.114) do despacho decisório, a contribuinte
apresentou em 10/06/2013 manifestação de inconformidade (fls.3/12), requerendo a
reforma da decisão, alegando, em resumo e substância, os seguintes pontos:
- a autoridade a quo em seu despacho não considerou, a título de crédito de
estimativa do IRPJ de janeiro/2007, valores compensados com saldos negativos de
períodos anteriores, parcelas essas que, somadas aos demais pagamentos de estimativa
já reconhecidos, totalizariam o valor de R$ 38.300.564,38;
- a glosa de R$ 20.951.484,25 a título de crédito de IRRF, em face de já ter sido
utilizada em compensação anterior, seria indevida, pois ela, contribuinte, não teria
utilizado a parcela compensada para compor o saldo negativo.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
O crédito aqui discutido advém do saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ do
ano-calendário 2007, restringindo-se a inconformidade da contribuinte às parcelas de
composição do crédito não consideradas no despacho decisório, que reduziu o saldo
negativo do IRPJ, de R$ 28.521.926,50 para R$ 18.529.408,62 . residindo, aí, o cerne
da lide.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

No presente caso, as parcelas de crédito que compõem o saldo negativo da são
oriundas exclusivamente dos pagamentos das estimativas do IRPJ pelo lucro real
anual e das antecipações a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos
termos dos art.1o a 6o da Lei no 9.430, de 1996.
Do exame dos autos, verifica-se que, das parcelas integrantes do saldo negativo
informadas no PER/DCOMP demonstrativo do crédito 40851.01585.200109.1.2.02-
4547, não foi reconhecido somente o valor de R$ 20.951.484,25, a título de IRRF, sob
a justificativa de "retenção utilizada parcialmente em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio" (fls.247).
A requerente, por sua vez, mediante a confecção de quadros em sua
manifestação de inconformidade, afirma que tal parcela compensada não teria sido
utilizada, conforme se verifica da seguinte passagem de sua contestação (item 3.2)::
(...)
De fato, a Requerente compensou R$ 20.951.484,25 do total de R$ 35.362.043,13 a
título de IRRF incidente sobre os Juros sobre o Capital Próprio recebido de suas
investidas através do PER/DCOMP no 15581.98586.050207.1.3.06-3725, que,
ressalte-se, foi expressamente homologado pela RFB (doc. no 07).
Entretanto, e aí reside o erro do despacho decisório, esses R$ 20.951.484,25 não
entraram na composição do saldo negativo aqui pleiteado!
(...)
Ocorre que, a despeito de ter compensado em outro PER/DCOMP parte da
retenção de IR no valor de R$ 35.362.043,13, a requerente não poderia declarar
apenas o saldo remanescente dessa retenção nas informações da DIPJ e do
PER/DCOMP em análise, pois trata-se de uma única retenção.
(os grifos são do original)
Não obstante as justificativas da requerente, é fato que o valor glosado foi
informado no PER/DCOMP demonstrativo do crédito no 40851.01585.200109.1.2.02-
4547.
Posto isso, examinemos as parcelas da composição do saldo negativo
reclamadas pela contribuinte.
Verifica-se pela cópia da DIPJ/2008, ficha 12A (fls.136) que não consta
informação de valor na linha reservada ao imposto de renda retido na fonte (linha
12A/14), embora tenha preenchido a ficha 54 com as informações pertinentes às
fontes pagadoras, confirmadas no despacho decisório no montante de R$
39.193.267,98, sendo R$ 24.782.709,10 a título de IRRF dos códigos 6800, 8045 e
5557, e R$ 14.410.558,88, do código 5706 (IRRF sobre Juros do Capital Próprio).
Quanto ao valor não aceito pela autoridade, o montante de 20.951.484,25, do
código 5706 (JCP), não resta nenhuma dúvida sobre o acerto da decisão, tendo em
vista sua utilização em compensação através do PER/DCOMP no
15581.98586.050207.1.3.06-3725 (fls.211/216), fato esse reconhecido pelo próprio
declarante, conforme a transcrição acima.
Reclama ainda a requerente, para compor o saldo negativo do IRPJ, a parcela de
R$ 41.645,01 a título de IRRF, não informada em DIPJ, e que estaria demonstrando
nestes autos, bem como seja reconhecido, a título da estimativa de janeiro de 2007, o
montante de R$ 38.300.564,38, o qual seria a soma do valor já reconhecido pela
autoridade a quo, de R$ 28.349.691,51, mais as parcelas de R$ 9.185.726,35,
compensada com saldo negativo do IRPJ através do PER/DCOMP no
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

9452.07068.280207.1.3.02-8660 (fls.174), e R$ 765.146,12, objeto de compensação
com
o
saldo
negativo
do
IRPJ
de
2001
pelo
PER/DCOMP
42273.02341.280207.1.3.02.3013 (fls.170).
Considerando todas as parcelas compensadas, referentes à estimativa de
janeiro/2007, a contribuinte elaborou o quadro que colo abaixo, perfazendo o
montante de R$ 38.300.564,38.

Não obstante a alegação da requerente sobre compensação de parte da
estimativa de janeiro/2007, assim como sobre a inclusão do IRRF no valor de R$
41.645,01, não solicitados originalmente, resta prejudicado seu pleito quanto à
inclusão dessas parcelas adicionais para a composição do crédito do PER/DCOMP ora
em discussão, posto que essas parcelas do crédito não foram informadas no
PER/DCOMP demonstrativo de crédito no 40851.01585.200109.1.2.02-4547
(fls.226/230), bem como não constam da DIPJ/2008, constituindo-se assim o pleito em
alteração deste PER/DCOMP.
A alteração do PER/DCOMP configura, em substância, em retificação do
PER/DCOMP.
E a retificação de PER/DCOMP estava regulada, à época da apresentação desta
manifestação de inconformidade, pela IN SRF 900, de 2008, da qual transcrevo,
abaixo, em especial, seu art.77:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Essa disposição encontra-se replicada na atual IN RFB 1717, de 17 de julho de
2017, no seu art.107.
Deflui da disposição acima, portanto, que, pelo fato de já ter sido proferido
Despacho Decisório pela autoridade competente concernente ao crédito utilizado nas
respectivas DCOMP objetos da não homologação, fica vedada a retificação da
declaração de compensação por parte da contribuinte.
A alternativa que restaria, a retificação mediante revisão de ofício, fundada em
erro de fato, também fica prejudicada, uma vez que a competência para tal revisão é da
autoridade da DRF jurisdicionante da contribuinte, conforme as disposições do
art.224, incisos X e XXII, da Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB abaixo
transcritos:
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF
de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise
dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente: (Redação dada pela Portaria n° 512, de 02 de
outubro de 2013)
...........................
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária,
inclusive as relativas a outras entidades e fundos;
...........................
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
(destaques do Relator)
Aliás, o regramento sobre competências visa sobretudo garantir à requerente o seu
direito à ampla defesa no contraditório instaurado, posto que, se a instância superior
examina aspectos no processo administrativo não examinados pela autoridade de
origem, isso, na prática, se caracteriza como supressão de instância
administrativa ao contribuinte.
À luz das considerações acima, portanto, deixo de considerar o pleito da
requerente quanto à inclusão de novas parcelas para a composição do crédito ora em
discussão, não sendo a manifestação de inconformidade veículo apropriado para
requerer a alteração do documento transmitido à RFB.
Ante todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, mantendo os efeitos do despacho decisório
recorrido.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/08/2018, o contribuinte, agora
recorrente, apresentou o recurso voluntário em 21/09/2018 (fls. 276 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- ocorreu erro no preenchimento do PER/Dcomp, pois o valor das estimativas
recolhidas ao longo de 2007 foi de R$ 38.300.564,38 (e não como informado em PER/Dcomp,
de R$ 28.349.691,51). Alega que o erro foi indicação a menor do montante recolhido em
janeiro/2007, mas que não alteraria o montante do saldo negativo pleiteado;
- sobre as retenções na fonte, informa ter sofrido retenções na fonte no montante
de R$ 60.144.752,23, sendo composto por R$ 35.362.043,13 tem origem no recebimento de JCP
e R$ 24.782.709,10 decorrem de aplicações em renda fixa. Estas, decorrente de aplicações em
renda fixa, foram integralmente confirmadas. Contudo, as de JCP foram confirmadas apenas em
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

parte, sob a justificativa de ter sido utilizada em outras compensações. Reconhece que dos R$
35.362.043,13, utilizou em outro PER/Dcomp o valor de R$ 20.951.484,25, que não entraram na
composição aqui pleiteada. Assim, conforme demonstrado na sua peça recursal, teria o montante
disponível para compensar de R$ 14.410.558,88;
- há uma retenção de R$ 41.645,01 não informada na DIPJ, mas que foi
considerada para o saldo negativo, requer sua comprovação para justificar este valor.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo envolve a discussão do PER/Dcomp com demonstrativo de
crédito (final 4547) e outros relacionados, que pleiteou uma restituição de saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 28.521.926,50.
As parcelas de composição do crédito são os seguintes:
Parcelas Crédito
Retenções Fonte
Estim. Comp. SNPA
Soma Parc. Crédito
PER/Dcomp
60.144.752,23
28.349.691,51
88.494.443,74
IRPJ devido de R$ 49.013.550,87
O despacho decisório reconheceu parcialmente o saldo negativo, no montante de
R$ 18.529.408,62, confirmando os seguintes valores:
Parcelas Crédito
Retenções Fonte
Estim. Comp. SNPA
Soma Parc. Crédito
PER/Dcomp
60.144.752,23
28.349.691,51
88.494.443,74
Confirmadas
39.193.267,98
28.349.691,51
67.542.959,49
IRPJ devido de R$ 49.013.550,87
Em despacho decisório, não foi reconhecida a diferença das retenções na fonte, de
R$ 20.951.484,25, sob a justificativa de “retenção utilizada parcialmente em Declaração de
Compensação de Juros sobre o Capital Próprio”.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que tal parcela de
retenções na fonte não fora utilizada em outro PER/Dcomp, e para o prestente estaria disponível.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

Em decisão da DRJ, após análise, conclui que o valor de R$ 20.951.484,25 do
código 5706 (JCP) foi utilizado em outra compensação, de outro PER/Dcomp. Em atenção a
outra demanda para inclusão de IRRF não informado originalmente, a autoridade a quo entendeu
que envolveria alteração do presente PER/Dcomp (retificação), que estaria vedado após ser
proferido despacho decisório.
Em recurso voluntário, o contribuinte, agora recorrente, reitera sua alegação que
os valores em litígio jamais foram utilizados na composição do saldo negativo. Alega
igualmente que:
- ocorreu erro no preenchimento do PER/Dcomp, pois o valor das estimativas
recolhidas ao longo de 2007 foi de R$ 38.300.564,38 (e não como informado em PER/Dcomp,
de R$ 28.349.691,51). Alega que o erro foi indicação a menor do montante recolhido em
janeiro/2007, mas que não alteraria o montante do saldo negativo pleiteado;
- sobre as retenções na fonte, informa ter sofrido retenções na fonte no montante
de R$ 60.144.752,23, sendo composto por R$ 35.362.043,13 tem origem no recebimento de JCP
e R$ 24.782.709,10 decorrem de aplicações em renda fixa. Estas, decorrente de aplicações em
renda fixa, foram integralmente confirmadas. Contudo, as de JCP foram confirmadas apenas em
parte, sob a justificativa de ter sido utilizada em outras compensações. Reconhece que dos R$
35.362.043,13, utilizou em outro PER/Dcomp o valor de R$ 20.951.484,25, que não entraram na
composição aqui pleiteada. Assim, conforme demonstrado na sua peça recursal, teria o montante
disponível para compensar de R$ 14.410.558,88;
- há uma retenção de R$ 41.645,01 não informada na DIPJ, mas que foi
considerada para o saldo negativo, requer sua comprovação para justificar este valor.

Do recurso voluntário:
Considerando as alegações do contribuinte, tanto em manifestação de
inconformidade quanto em recurso voluntário, e análise dos elementos processuais, entendo que
não há condições de aferir se procedem ou não o que alega, principalmente no que tange à
questão das estimativas e retenções do JCP.
O despacho decisório (fl. 108) se limita a confirmar parcialmente, porquanto da
diferença não confirmada nas retenções, conforme quadro abaixo:

Na sua manifestação de inconformidade, já traz à tona a questões trazidas agora
em sede de recurso voluntário, e na decisão da DRJ se limitou a afirmar que o valor da diferença
das retenções sob o código 5706 (JCP) foi utilizado em outra compensação, e que outras as
demais demandas envolveria retificar o PER/Dcomp, o que seria inviável pela legislação
aplicável.
O valor do saldo negativo pleiteado (R$ 28.521.926,50) está compatível com a
DIPJ que está nos autos a partir da fl. 122, e transmitida em 16/01/2009 (bem antes da ciência do
despacho decisório).
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

Assim, há indícios que o PER/Dcomp está, na sua essência, com o total pleiteado
correto, e no que tange às estimativas, apesar de totalmente reconhecida, há dois valores não
informados no demonstrativo, como alega o contribuinte:
- Parcelas confirmadas:

- Valores de estimativas que compõem o saldo negativo:

O próprio contribuinte informa que informou indevidamente o PER/Dcomp, no
que tange às estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores , não incluindo os
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.593 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902570/2013-20

valores de R$ 9.185.726,75 e R$ 765.146,12. Contudo, o valor total da estimativa informado em
DIPJ foi o total do cálculo devido
Considerando o acima exposto, entendo que há a necessidade de maiores detalhes
e verificações para configurar se o contribuinte tem direito ao que alega. Há nítida
verossimilhança do que alega com os elementos que traz aos autos, e a decisão da DRJ, no meu
entender, e muito respeitosamente, não aprofundou isso.
Há um entendimento já consagrado neste colegiado da primazia do direito
material, claro, desde que atendidos certos requisitos.
Assim, entendo que o melhor para o presente processo seja baixar em
DILIGÊNCIA para verificar suas alegações, no que tange aos seguintes elementos:
- qual o total de estimativas recolhidas ao longo de 2007, e se tal total está de
acordo com o alegado pelo contribuinte;
- sobre as retenções no recebimento de JCP, verificar qual o valor utilizado na
outra Dcomp alegada, e há algum valor ainda não aproveitado;
- verificar todas as alegações de cunho material do contribuinte na sua peça
recursal, e confirmar via sistemas da RFB, e se for o caso, intimar o contribuinte a comprová-las.
Após conclusão, elaborar relatório conclusivo, e dar ciência ao contribuinte para
eventual manifestação, e após 30 (trinta) dias, retornar o presente processo ao CARF

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital